Tribunal: TJMT
Processo: 1011087-66.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011087-66.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROBERT ANDRADE GONZAGA - CPF: 908.877.271-15 (RECORRENTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUZ DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços, a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição.

Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação
prévia
ao endereço cadastro no sistema da instituição, configurada esta a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011087-66.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Recorrido(s):

Marcos Robert Andrade Gonzaga

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09 de novembro de 2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na peça inicial para: a)

CONDENAR a reclamada a pagar para a parte autora a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data; Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, pretende a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou a redução da condenação a título de dano moral.

O caso se refere à encerramento unilateral de conta, em que a parte autora alega que estava em viagem, e na tentativa de adquirir pneus para seu veículo, tomou conhecimento de que havia sido não apenas bloqueado seu saldo mas encerrada unilateralmente sua conta bancária junto à requerida, conforme comprova via ligação realizada dia 31/10/2022 às 09h23min, ato contínuo no mesmo dia às 11h24min recebeu um e-mail informando do encerramento de sua conta.

Em que pese a alegação da reclamada de que houve notificação prévia, enviada em outro e-mail, não há provas do alegado. Ademais o próprio reclamante comprova que não há outro e-mail, e que apenas após o cancelamento unilateral de sua conta recebeu e-mail informando do referido.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço prestado ao consumidor é imperioso o dever de indenizar.

Neste caso, restou incontroverso que não houve notificação prévia ou pedido de encerramento da conta, e que o reclamante havia movimentado a conta com frequência, de modo que se tratava de conta ativa, conforme extrato anexo à defesa. Ademais
não há provas da notificação prévia
, de encerramento de conta, o que caracteriza
violação ao artigo 12 da Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil
.

Caberia a instituição financeira comprovar a prévia notificação a consumidora de que sua conta seria suspensa ou bloqueada, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito ou ainda inconsistência de dados do perfil, não bastando a alegação de que agiu em exercício regular de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Enseja assim reparação moral, ante a violação aos princípios da transparência e da informação.

A respeito eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA RELATIVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. ART. 20 DA LEI N. 9.099/95. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. BLOQUEIO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a reclamada não comparece à audiência inicial, mas apresenta defesa ainda que intempestiva, impugnada pelo reclamante, deve ser aplicada a revelia relativa, nos termos do artigo 20 da lei 9.099/95.

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”(grifei)

A revelia impõe a presunção relativa quanto aos fatos alegados pela autora, contudo, não induz à procedência do pedido no caso de existirem provas nos autos que demonstrem o contrário do alegado, contudo no presente caso a defesa não rebate as alegações de exordial se limitando a comprovar a relação jurídica o que não é negado na petição inicial.

2. No presente caso, o Reclamante pugna por danos morais, comprovando que a fatura de seu cartão consignado, tinha limite de crédito para utilização e mesmo assim o referido foi bloqueado unilateralmente pela reclamada. Restou comprovado que o cartão de crédito do autor, o qual possuía limite total no valor de R$ 17.556,00, estando disponível para compra o valor de R$ 3.211,39, apresentou mensagem de bloqueio para transações na tentativa de pagamento de compra no valor de R$ 500,00 em 22/03/2023, de forma unilateral e sem notificação prévia, sem qualquer justificativa, o que demonstra falha na prestação de serviços.

3. Caberia a instituição financeira comprovar a prévia notificação a consumidora de que o seu cartão de crédito seria suspenso ou bloqueado, em razão de existência de óbice ou reavaliação de crédito, não bastando a alegação de que agiu em exercício regular de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

4. Cabe esclarecer que a suspensão/bloqueio do cartão, como medida de restrição ao crédito anteriormente autorizado, por si só, não configura falha na prestação do serviço, mas sim a ausência de notificação prévia a consumidora, ante a violação aos princípios da transparência e da informação.

5. A suspensão/bloqueio do cartão de crédito, sem prévia comunicação ao cliente, caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar os danos morais decorrentes do constrangimento suportado pela autora, diante da negativa de crédito enfrentada em estabelecimento comercial.

6. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - BLOQUEIO SEM PRÉVIO AVISO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. É necessária a comunicação ao consumidor, previamente ao cancelamento do crédito anteriormente concedido, por não ser legítima a notícia de bloqueio de seu cartão, no momento em que tenta fazer uso do serviço prestado pela instituição financeira. 2. Para que se configure a obrigação de indenização, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. 3. Para a fixação quantum indenizatório, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, que é a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática do ato ilícito e a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Em se tratando de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação (art. 405, Código Civil) e da correção monetária, a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ). 5. Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10000220485619001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO ABRUPTO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. O óbice à utilização do cartão de crédito da parte autora, em razão de bloqueio imposto de inopino e sem qualquer aviso prévio pela instituição financeira, sob o argumento de que seu nome contava em cadastros negativos por apontamento de terceiro, consiste em ilícito que merece censura. Cláusula contratual contida em contrato de adesão referente a relação de consumo, que não tem o condão de legitimar a conduta. 2. A transparência dos termos que regem o negócio jurídico ? direito à informação clara e adequada ? constitui dever do fornecedor de serviços, que deve permear toda e qualquer relação de consumo, desde a negociação, passando pela celebração e mesmo na etapa pós-contratual. 3. Toda alteração ou supressão no limite de crédito fornecido deverá ser informada ao consumidor com razoável antecedência, através de notificação idônea, sob pena de infração às cláusulas protetivas do estatuto consumerista. 4. Caso dos autos em que, não tendo sido a autora informada previamente da suspensão do cartão, não restou cumprido o requisito da transmissão adequada e eficiente da alteração contratual, incorrendo assim em ilícito.PRESSUPOSTOS DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. São pressupostos da caracterização de dano moral a comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Requisitos plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a responsabilidade civil da ré em compensar o dano moral sofrido, em razão do inegável constrangimento e inibição causados à autora pela negativa de crédito enfrentadas em estabelecimento comercial. VALOR DA INDENIZAÇÃO.De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. Caso dos autos em que mantida a indenização em R$ 4.000,00, levando em conta referidos parâmetros e as particularidades do caso concreto.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085152197 RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 29/10/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2021)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIO AVISO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FORNECEDOR QUE INTEGRA A CADEIA CONSUMERISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0022168-55.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro - J. 11.05.2017)

(TJ-PR - RI: 00221685520168160182 PR 0022168-55.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Siderlei Ostrufka Cordeiro, Data de Julgamento: 11/05/2017, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/05/2017)

7. Quanto a fluência da correção monetária e juros da mora, corretamente arbitrados pois se trata de danos de responsabilidade contratual incidindo a partir do arbitramento conforme súmula 362 do STJ, disposto em sentença.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) Condenar o polo passivo ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir da citação; Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1010928-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição.

Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada esta a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral.

Ausente provas de existência de valores em conta no ato do cancelamento, não há como reconhecer os danos materiais.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Contudo, no que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, considerando os parâmetros utilizados por esta Turma Recursal em casos análogos, pois, em 24h do cancelamento já houve disponibilização e saque dos valores existentes na conta encerrada do autor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Deixo de condenar a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado parcial provimento ao recurso
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023